Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. LEGITIMIDADE DO PATRONO DA PARTE PARA RECORRER. HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. QUEBRA DO DEVER DE FIDELIDADE. FALSA PATERNIDADE. CONFIRMAÇÃO EM EXAME DE DNA. DEVER DE INDENIZAR NÃO IMPUGNADO. DISCUSSÃO QUANTO A EXTENSÃO DO DANO. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da renúncia expressa ao direito de recorrer, opera-se a preclusão lógica, não devendo ser conhecido o recurso posteriormente interposto.
2. Conforme a Jurisprudência, tanto a parte litigante quanto o seu advogado têm legitimidade para recorrer de Sentença, a fim de discutir os honorários de sucumbência. Precedentes. 2.1 Inexiste interesse recursal do patrono em discutir a Gratuidade de Justiça conferida à parte adversa, se a Sentença impôs à parte por ele representada o dever pagar honorários. Nesse contexto, a discussão sobre o benefício conferido à outra parte mostra-se totalmente descabida.
3. Ressalvado entendimento pessoal sobre o não cabimento da condenação ao pagamento de danos morais, se a quebra do dever de fidelidade não envolve fatos de grande alcance público, pontuo não haver impugnação ao dever de indenizar. O objeto do recurso cinge-se, apenas, à discussão do valor da compensação a ser pago.
4. A fixação do valor dos danos morais deve ser avaliada caso a caso, levando em consideração os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.
5. Recurso de Apelação do terceiro interessado e Recurso de Apelação Adesivo da ré não conhecidos. Recurso de Apelação do autor conhecido e não provido.